Tribunal: TJDFT
Processo: 0725903-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0725903-24.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: PAPELARIA RIO LTDA - EPP AGRAVADO: PADDOCK CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI - ME Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela Papelaria Rio Ltda. – EPP (Id. 48450705) contra a r. decisão Id. 158866164, proferida pela Juíza de Direito da 13a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0003882-05.2017.8.07.0001, que rejeitou o pedido de sucessão processual da Executada Paddock Centro Automotivo Eireli – ME, nos termos seguintes: “Indefiro o pedido da exequente (ID 157184272). Conforme indicado pela parte o incidente de desconsideração da personalidade jurídica foi indeferido, sendo mantida a decisão em sede recursal (ID 158784978 - Pág. 9), razão pela qual o pedido de sucessão processual apresentado, a bem da verdade é uma tentativa de inclusão dos sócios no polo passivo, utilizando dentre as alegações que o encerramento irregular da pessoa jurídica justifica seu pedido, fundamento já devidamente analisado na decisão que indeferiu o incidente (ID 129790648). Diante da preclusão da decisão retro (ID 129790648 e 132549783), promova-se a baixa do nome dos suscitados no sistema. 2. Diante da ausência de bens, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC/2015, suspendo o cumprimento de sentença pelo prazo de 1(um) ano, contado a partir da publicação desta decisão, durante o qual ficará suspenso o prazo prescricional. Decorrido o prazo supra, arquivem-se os autos, os quais poderão ser desarquivados para prosseguimento do cumprimento de sentença, a requerimento da parte exequente, por meio de petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis. Observe-se que, após o prazo suspensivo de 1 ano a partir da publicação desta decisão, sem manifestação da parte exequente, começará a correr automaticamente o prazo de prescrição intercorrente (Enunciado 195 do Fórum Permanente de Processualistas Cíveis), que no caso concreto é de 05 (cinco) anos.” Os declaratórios opostos na origem foram rejeitados, com aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa (Id. 160864791). Insurge-se a Agravante, em síntese, contra a aplicação da multa e o indeferimento do pedido de redirecionamento da execução para os sócios. Salienta a diferença entre desconsideração da personalidade jurídica e sucessão processual, sendo esta última consequência lógica da extinção da pessoa jurídica. Preparo recolhido – Id. 48450707. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No que toca ao efeito suspensivo, a concessão exige a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ausente o requisito legal no caso em questão, uma vez que a mera possibilidade de arquivamento provisório do cumprimento de sentença não configura perigo da demora. É necessário se aguardar o regular trâmite do recurso. Recebo o recurso com efeito meramente devolutivo. Comunique-se. Dispenso informações. Em atenção no art. 1.019, II, do Código de Processo Civil, intime-se o Agravado para que apresente resposta no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária. Publique-se e intimem-se. Brasília, 4 de julho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora